Tribunal: TJDFT
Processo: 0727633-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTO EM FOLHA. FRAUDE. TUTELA DE URGENCIA. INDEFERIMENTO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS.AUSENTES.
1. O CPC estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput).
2. Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe, especialmente quando necessária a análise das demais provas a serem produzidas no decorrer do processo.
3. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.